Tribunal: STF
Processo: ARE 1574138
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA MUNICIPAL. ISENÇÃO. NATUREZA ASSISTENCIAL DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO SOCIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL. FALTA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE – SEST. ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. TAXA DE OUTORGA ONEROSA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EXPRESSAMENTE NA LEI PAULISTANA PARA EDIFICAÇÕES DE USO INSTITUCIONAL. Não se trata, na espécie, de isenção de impostos com amparo em norma constitucional (inciso III do art. 151 da CF) ou lei federal (art. 12 da Lei 2.613/1955), mas de isenção de taxa tributária prevista expressamente na legislação municipal para os casos de edificações de uso institucional (art. 24 da Lei paulistana 17.202/2019). Há bastante apoio normativo, e o estatuto confirma a finalidade social da instituição, sem fins lucrativos, atendendo-se, assim, aos requisitos exigidos segundo o inciso III do art. 21 do Decreto regulamentador paulistano 59.164/2019 (de 27-12). Não provimento da remessa obrigatória e da apelação do Município de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 86).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 93).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, art. 18, inc. VIII do art. 30 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou que “não foi analisada a parte final do art. 21 do Decreto 
nº 59.164/2019, que em conjunto com o contrato social da entidade, exige comprovação de se tratar de OS, OSCIP ou de Utilidade Pública” (fl. 7, 
e-doc. 98).



    Pediu provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 339, e foi inadmitido, por incidência das Súmulas ns. 280, 282, 356 e 636 (e-doc. 104).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ser “desnecessário o prequestionamento numérico dos dispositivos abordados no presente recurso” (fl. 5, e-doc. 110).



    Salienta que “o recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo não demanda a reanálise de provas, nem a análise de matéria infraconstitucional” (fl. 6, e-doc. 110).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpõe agravo interno, desprovido, conforme posto na ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 – AI n. 791.292/PE. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 118).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Quanto à alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Primeiro Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Temas 339 da repercussão geral pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem e o desprovimento do agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à ausência de fundamentação no acórdão recorrido.



    8. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade à matéria constitucional, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram, com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES INDEFERIDA EM RAZÃO DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.558.682-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).



    ”Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PIS e COFINS. Energia elétrica. Repetição de indébito. Legitimidade do consumidor. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento 
vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    9. A Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia referente à “isenção da taxa de outorga onerosa para regularização de planta e alvará de funcionamento de imóvel filial da impetrante” (fl. 4, e-doc. 86), com estes fundamentos:



    “2. Afasta-se, de início, a aplicação da alínea c do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, por restrita sua aplicação aos impostos, não sendo a modalidade tributária discutida nos autos. 



    (...)



    Tem-se, todavia, que o objetivo da impetrante é o de atrair benefício isentivo previsto no art. 24 da Lei paulistana 17.202/2019, de 16-10), que ao dispor sobre a regularização de edificações, condicionada, quando necessário, à realização de obras, nos termos 
da previsão do art. 367 do Plano Diretor Estratégico, prevê expressamente a isenção da taxa de outorga onerosa para as edificações de uso institucional: (...).



    4. Ao regulamentar a referida Lei municipal 17.202/2019, o Decreto paulistano 59.164/2019, versando sobre a taxa de outorga onerosa para fins de regularização, explicitou que a isenção tributária, prevista na legislação municipal, de cobrança para imóveis de uso institucional e ou prestadores de serviços sociais sem fins lucrativos: (...).



    5. Embora informe a Secretaria Municipal da Licenciamento e Urbanismo que não foram apresentados, na via administrativa, os documentos necessários para confirmar o direito da impetrante ao usufruto do benefício fiscal, não há indicação de quais seriam eles, tampouco se contestando a documentação apresentada pela demandante que confirma seu caráter institucional. 6. Tem a natureza assistencial da impetrante, para a caracterização institucional correspondente, bastante apoio normativo (art. 2º da Lei 8.706, de 14 de setembro de 1993, art. 5º do Decreto 9.403, de 25 de junho de 1946, art. 13 da Lei 2.6113, de 23 de setembro de 1955 e Decreto lei 772, de 19 de agosto de 1969), e o estatuto corrobora o objeto social da instituição: (...).



    7. Os documentos apresentados permitem, pois, inferir, suficientemente, o preenchimento das condições previstas no inciso III do art. 21 do decreto regulamentar paulistano – contrato social da entidade e a última alteração contratual conjuntamente com o Certificado ou título jurídico de Utilidade Pública exigidas –, atraindo, assim, o direito de isentar-se do pagamento da taxa de outorga onerosa” (fls. 4-8, e-doc. 86).



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o direito à isenção de taxa municipal, seria necessário também reexame fático-probatório e das cláusulas do contrato social da agravada e análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto n. 59.164/2019 e Lei municipal n. 7.202/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 454 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. REQUISITOS PARA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL À CONTROVÉRSIA DO PROCESSO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA 
JULGADA E LITISPENDÊNCIA: AUSÊNCIA DE 
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICO-PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DA ANÁLISE DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.496.542-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR. RESULTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUZIRAM EFEITOS NO EXTERIOR. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.490.113-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de limpeza pública – TLP. Isenção prevista na Lei Distrital nº 6.466/2019. Requisitos. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.413.983-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    10. Sobre o argumento do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora